Tribunal: STF
Processo: Rcl 56796
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferrovia Centro-Atlântica S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pela Juíza da 9ª Vara do Trabalho de Campinas, nos autos de n. 0011247-16.2022.5.15.0114, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos julgamentos do RE 1.121.633 (Tema 1.046) e do RE 590.415 (Tema 152). 



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme deste Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso em apreço, considero não esgotadas as instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado é decisão de concessão de tutela antecipada proferida em primeira instância, passível de recurso.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente